Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732145-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: A. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MACHADO DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0716764-56.2025.8.07.0007, ajuizada por FLÁVIA MACHADO DE MELO, e por seu filho A. M. M., por ela representado, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando a manutenção do plano de saúde apenas para a criança, tendo em vista que está em curso de tratamento multidisciplinar de TEA – CID 10.F84 e de epilepsia. Em suas razões recursais (ID. 74765597), a agravante alega que não se trata de rescisão unilateral, mas apenas de não renovação do contrato coletivo por adesão, hipótese que é legal e contratualmente prevista. Argumenta que não está obrigada, seja por lei ou por contrato, a manter por prazo indeterminado o plano de saúde contra sua vontade, devendo incidir à hipótese o Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ. Acrescenta que o menor não está internado ou sob tratamento médico relacionado à sobrevivência, fator que afastaria a obrigatoriedade de continuidade da prestação do serviço. Assevera que o agravado é portador de patologia classificada como desordem de neurodesenvolvimento crônico, não se enquadrando como urgência ou emergência. Menciona que o NATJUS comunga deste entendimento. Afirma que a agravada fora devidamente notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), e que teve tempo suficiente para procurar e firmar o contrato com outra operadora de plano de saúde. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a licitude da não renovação. Subsidiariamente, postula a minoração da multa cominatória, eis que fixada em R$ 2.000,00 para cada ato, sem qualquer limite máximo. Preparo devidamente recolhido (ID. 74768356). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de suspender a decisão que deferira parcialmente a tutela de urgência postulada na origem, e determinou a manutenção da cobertura de plano de saúde mantido em favor de A. M. M., criança, em tratamento, diagnosticado com TEA e Epilepsia. Como se observa da detida análise da decisão agravada, a ratio decidendi é lastreada na equiparação do TEA e das crises de epilepsia à exceção prevista no Tema STJ n. 1.082. Assim sucede, pois os relatórios da neurologista infantil descrevem que o segundo agravado tem epilepsia, e mesmo com o uso de politerapia anticonvulsante, apresenta recidiva de crises, apesar das doses altas de medicamento. A conclusão neurológica é corroborada pelos laudos da fonoaudióloga e psicopedagógicos (Ids. coligidos em 241842537, 241842538 e 241842539, origem). O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Demonstrado que a parte autora está em tratamento e que tal tratamento não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela agravante até o término do referido tratamento. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em casos análogos, tem sustentado a necessidade de manutenção do plano de saúde até que haja a conclusão do tratamento em curso, mediante a devida contraprestação, nos termos dos arestos a seguir colacionados: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL EM TRATAMENTO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DETERMINADA COM TRÂNSITO EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO POSSIBILIDADE. SUBVERSÃO ORDEM JUDICIAL. TEMA 1.082/STJ.FIXAÇÃO DE LIMITE DE ASTREINT. NECESSIDADE. 1. A decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, n.0739538-09.2022.8.07.0000, determinou à agravante custear o tratamento indicado pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo da beneficiária portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA. Excluiu apenas as terapias sem comprovação científica de eficácia como musicoterapia, equoterapia e hidroterapia nem extensão no contrato celebrado. 2. Não é admissível que o plano de saúde, para se eximir do cumprimento da obrigação remanescente, notifique a agravada da rescisão do ajuste, sob pena de subversão do mandamento judicial. 3. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema 1.082/STJ). 4. Imprescindível a fixação de um tetopara asastreintes, a fim de se evitar que eventual aplicação atinja montante desproporcional no caso de descumprimento da ordem judicial. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso.(Acórdão 1809731, 07314764320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Extinção do vínculo trabalhista do beneficiário com a estipulante. Impossibilidade de cancelamento do plano durante o tratamento de doença grave. Cobertura mantida, mediante contraprestação do beneficiário, até a efetiva alta. (Acórdão 1714645, 07225561420228070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, encontra-se acertado o parcial deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo ao determinar à agravante a manutenção do plano de saúde de A.M.M. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato de descumprimento comprovado. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento sem causa, apenas pela falta de teto para eventual contexto de descumprimentos. Não se pode olvidar que as astreintes não fazem coisa julgada, e que o Juízo a quo poderá ajustá-las conforme o comportamento das partes no caso concreto. Alinhavadas todas as ponderações supra, não diviso probabilidade do provimento do recurso em afastar o risco à incolumidade física ensejado pela situação clínica da criança, e concluo por seu enquadramento à exceção do Tema STJ n. 1.082, que determina a continuidade do tratamento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 12:30:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.